Tribunal: STF
Processo: RE 1498693
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Mandado de Segurança. PIS e COFINS. IPI não recuperável. Creditamento. Impossibilidade. Manutenção da sentença. Ilegitimidade ativa da empresa. Desprovimento à apelação do impetrante.



    1. Cuida-se de apelação do impetrante ante sentença que denegou a segurança, rejeitando o creditamento sobre os valores referentes ao IPI não recuperável, resultantes de suas operações para revenda, na apuração do PIS e da COFINS.



    2. A apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a possibilidade da exclusão dos valores do IPI não recuperável incidentes nas operações de aquisição de mercadoria para revenda como crédito na apuração de PIS/COFINS, sob o regime não cumulativo.



    3. Segue aduzindo a parte impetrante que deve ser declarado o direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, corrigidos pela Selic.



    4. O particular postula, por fim, o reconhecimento de que a proibição de creditamento trazida pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2.121/2002 acarreta em redução de créditos e, em consequência, o recolhimento maior de tributos, confrontando o art. 150. Inc. I, da Constituição.



    5. No caso sob análise, o impetrante busca o direito de creditamento dos valores de PIS e COFINS nas operações tributadas sobre o montante pago a título do IPI não recuperável, no momento de aquisição de mercadorias para revenda.



    6. Inicialmente, deve ser destacado que a incidência tributária do PIS e COFINS no setor de bebidas era monofásica até maio de 2015, sendo o recolhimento efetuado pelo importador ou fabricante, sobrevindo a Lei nº 13.097/2015, modificou-se o procedimento de tributação, com a inclusão dos distribuidores atacadistas na incidência do PIS e da COFINS, excluindo-se o varejista da tributação das contribuições.



    7. Nessa senda, o impetrante passo a contribuir para o PIS e a COFINS e IPIS na sistemática da não cumulatividade, haja vista que se trata de uma distribuidora atacadista de bebidas, com base na Lei nº 13.097/2015, com as respectivas normas de crédito.



    8. Desse modo, em maio de 2015, iniciou-se o procedimento de tributação do PIS e da COFINS, destacando-se do valor das contribuições na própria nota fiscal de saída do importador ou fabricante, de forma semelhante ao ocorre com o ICMS e o IPI.



    9. Diante do acima exposto, não há como recepcionar o argumento do impetrante, visto que a parcela referente ao IPI, destacado na nota fiscal, não integra o valor da mercadoria, em que o vendedor atua como verdadeiro depositário.



    10. Portanto, o IPI não recuperável não sofreu a incidência das contribuições na venda e revenda de bens, sendo assim, essa parcela não pode compor o valor do crédito das mencionadas contribuições, podendo ser recuperável ou não.



    11. Desprovimento à apelação do impetrante, para reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente